Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716305-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. AGRAVADOS: LIDIANY DE JESUS SILVA, E. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANY DE JESUS SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reativação do vínculo dos autores com o plano de saúde no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. 2. Em suas razões, a agravante aponta ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Afirma que o prazo para cumprimento da determinação é exíguo e que o valor da multa na hipótese de descumprimento não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 4. Preparo (ID no 58316268 e no 58316266). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A agravante não impugnou o principal fundamento da decisão agravada sobre a adimplência das mensalidades do plano de saúde, em especial a do mês de fevereiro, que foi paga após o feriado de Carnaval, apesar da previsão de vencimento no dia do feriado. 8. Demonstrada a probabilidade do direito é correta a concessão da tutela pleiteada na origem (CPC, art. 300). 9. A despeito da agravante esclarecer que é pessoa jurídica de grande porte e que o prazo de 2 dias para o restabelecimento do plano de saúde seria exíguo, não há provas nesse sentido. Considerando que os sistemas operacionais são informatizados, em tese, há prazo suficiente para o cumprimento da determinação. A otimização da burocracia interna deve ser feita pela própria agravante, principalmente, quando verificado que os agravantes tentaram solucionar o problema administrativamente (ID no 190890763). 10. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 11. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO